Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA INICIALMENTE. ALIMENTANDA SEM CONDIÇÕES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.

2. Com o término do vínculo matrimonial, o pensionamento alimentar entre ex-cônjuges depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.

3. Deve ser mantida a prestação de alimentos fixada inicialmente se o alimentante mantém condições de pagamento da verba e se está comprovada a necessidade de percepção por parte da alimentanda, que não mudou sua situação financeira, permanecendo sem condições de inserção no mercado de trabalho e com estado de saúde debilitado.

4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida. Sentença reformada.